Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-04.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1002704-04.2019.8.11.0007
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Recorrido: EDNA PEREIRA RUEDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ESTORNO NO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR EM CONTRARRAZÕES. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre de cancelamento do voo e do pacote de viagem de forma unilateral, sem a restituição do valor pago, disponibilizando a opção ao consumidor de escolher outra data para a viagem ou fazer uma reclamação junto ao Procon para tentar receber o valor pago pelo serviço não prestado.
2. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos material no valor de R$ 1.475,35 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
3. Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva. No mérito, requer o afastamento da condenação do dano moral sob a tese de excludente de responsabilidade. Defende, também, o afastamento do dano material sob a alegação de que a restituição já foi realizada. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
4. Preliminar de ilegitimidade Passiva. A recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
5. Em que pese a recorrente alegar e demonstrar, somente em grau recursal, a restituição do valor pago pela recorrida, tal fato além de não ter sido alegado em contestação, só ocorreu após a propositura da ação. Desta forma, tenho que a sentença deverá se mantida também neste ponto, contudo há de ser considerada que a restituição já foi realizada e deverá ser levada a efeito no cumprimento de sentença, resguardado eventual diferença a título de correção monetária e juros conforme consta na sentença a quo.
5. Aquisição de pacote turístico, tendo como destino final a cidade de Fortaleza/CE, com data de embarque no dia 02.06.2019 e data de retorno 06.06.2019, com a inclusão de passagens aéreas de ida e volta para o trecho de Cuiabá/MT-Fortaleza/CE, além de diárias e café da manhã no hotel Carmel Magna Praia Hotel e respectivo transporte para de chegada e saída do aeroporto de Fortaleza até o hotel. Ocorre que faltando 5 (cinco) dias para o embarque, a recorrente informou que a viagem não ocorreria disponibilizando duas opções para a recorrida (i) escolher outra data para viagem; ou, (ii) fazer reclamação junto ao Procon para tentar receber o valor pago pelo serviço não prestado.
6. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
7. Incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de comunicação ao consumidor, sem qualquer assistência pela recorrente, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
8.Quantum indenizatória fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a recorrida, fixado em valor não condizente com o fixado por esta Turma recursal, mas inviável a alteração em face da ausência de recurso voluntário.
9. Quantia despendida com a aquisição de pacote aéreo que não foi utilizado no valor total de R$ 1.475,35 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) devidamente comprovado. Ressalvo que a obrigação de restituição foi satisfeita após a propositura da ação.
10. Em contrarrazões a recorrida manifesta pela anuência do valor estornado, insurgindo apenas que não sabia que o valor havia sido estornado em seu cartão de crédito, bem como que o estorno fora realizado na data de 28.06.2019 e a ação foi distribuída no dia 17.06.2019.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDNA PEREIRA RUEDA - CPF: 469.309.731-49 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020